Tribunal: TJBA
Processo: 8020136-03.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020136-03.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: GABRIEL MUNIZ CARLETTO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014 com previsão de 75 vagas para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente. Candidato aprovado em cadastro de reserva na 711ª posição. Preliminar de inadequação da via mandamental por ausência de direito líquido e certo que se confunde com o mérito do presente writ, impondo a sua apreciação quando do julgamento final do mandamus. Mérito. O Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 30/06/2021, por ampla maioria, acompanhou o Voto Divergente do Desembargador Baltazar Miranda Saraiva no sentido de que os candidatos aprovados até a classificação 1.416 têm direito à nomeação em razão de preterições ocorridas. Este Relator havia apresentado Voto denegando a segurança. No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade aderiu ao Voto Divergente, sem ressalvas, para conceder a segurança. O Voto Divergente integra, em sua inteireza, este Acórdão; e as razões da concessão da segurança estão ali inseridas. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8020136-03.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante GABRIEL MUNIZ CARLETTO; e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.